Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-80.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BUSCA DE ENDEREÇO. DADOS PESSOAIS. PESQUISA. SISTEMAS DO PODER JUDICIÁRIO. RENAJUD. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS PROCESSUAIS. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Ação de execução, na qual a parte exequente interpôs recurso inominado contra a sentença que extinguiu o processo com fundamento no artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95.

2. Nas suas razões recursais, a parte autora/exequente informa que fez acordo perante o CEJUSC-RFU para o pagamento do que pleiteava naquela ação de conhecimento, que ficou acertado o pagamento em seis parcelas e só foram pagas apenas duas parcelas. Afirma que não consegue encontrar a parte executada e, portanto, requer a pesquisa nos sistemas à disposição do Poder Judiciário a fim de obter o contato ou endereço atualizados. Ausente contrarrazões.

3. Cabe lembrar, a princípio, que o processo orienta-se, no âmbito dos Juizados Especiais, pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade

4. A obrigação do credor de fornecer o endereço atualizado da parte executada não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos pelo credor. A realização de diligências para pesquisa de endereço pelo Juízo, esgotadas as possibilidades conferidas à parte, prestigia os princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processual, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional.

5. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS PROCESSUAIS. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. A obrigação do credor de fornecer o endereço atualizado do réu (art. 14 da Lei 9.099/1995) não impede o Juízo de realizar diligências por meio dos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL). Nesse passo, a realização de medidas ordinatórias para pesquisa de endereço pelo Juízo prestigia os princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processuais, além de conferir efetividade a prestação jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, a parte autora, cuja hipossuficiência foi concedida nos autos (ID 5513260), informou o endereço do requerido constante do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o que não foi suficiente para sua localização. Desse modo, tendo a recorrente agido ativamente na busca do paradeiro do recorrido, bem como diante do fato de que os órgãos públicos não fornecem informações pessoais para terceiros, afigura-se cabível a consulta aos sistemas informatizados de que dispõe o Judiciário, para localizar o endereço e viabilizar a sua regular citação, alcançando-se ,assim, a validade e o resultado útil do processo, mediante decisão de mérito justa e equânime (art. 6o, da Lei 9.099/95). 3. Assim, impõe-se a reforma da sentença de extinção, para que se proceda ao seu regular processamento, com a consulta aos sistemas informatizados, para localização do endereço do réu. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. A ementa servira de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.(Acórdão n.1152224, 07103967520188070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 25/02/2019. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.)”.

6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, a fim de que sejam feitas as pesquisas requeridas naqueles órgãos onde a parte não tem acesso (por exemplo Bacenjud, Renajud e etc) para localização dos endereços da parte executada.

7. Sem custas por ser o recorrente beneficiário a justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.